Tribunal: TJSP
Processo: 2118681-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
res que possuem caráter de horas extraordinárias. Precedentes. Decisão que não comporta reparo.
Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2118681-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação da municipalidade, sob o argumento de que não foi observado o título executivo judicial. Insurgência que não merece ser acolhida. Horas suplementares que possuem caráter de horas extraordinárias. Precedentes. Decisão que não comporta reparo.
Negado provimento ao recurso.